Tribunal: TJDFT
Processo: 0725900-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725900-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VERUSCKA FERREIRA SILVA CAVALCANTI DE JESUS RECORRIDA: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVO ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. FORNECEDOR DO DISPOSITIVO. SINTOMAS. CAUSAS DIVERSAS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória movida em desfavor de Bayer S.A. e Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA, por ausência de comprovação do nexo causal entre os sintomas apontados pela autora e o uso do dispositivo contraceptivo Essure. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência ou não de nexo de causalidade entre os danos alegados pela apelante e o dispositivo Essure; (ii) analisar a alegação de nulidade do laudo pericial produzido nos autos, por suposta parcialidade do perito nomeado; (iii) verificar a ocorrência de falha de segurança do produto e inadequação das informações prestadas, que embasaria a responsabilidade civil das apeladas; e (iv) examinar as preliminares de ilegitimidade passiva da Bayer S.A. e de violação ao princípio da dialeticidade recursal, arguidas em contrarrazões. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeitam-se as preliminares arguidas em contrarrazões: (i) a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é afastada, uma vez que o recurso da apelante contém teses jurídicas que se contrapõem claramente aos fundamentos da decisão recorrida; (ii) a preliminar de ilegitimidade passiva da BAYER S.A. é rejeitada com fulcro na teoria da asserção e na responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, embora a responsabilidade objetiva dos fornecedores esteja expressamente prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa, a procedência do pedido indenizatório não prescinde da comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o vício ou defeito na prestação do serviço. O laudo da prova pericial, elaborado por Médico-Perito especialista em Ginecologia e Obstetrícia e ratificado em laudo complementar, foi conclusivo no sentido de que não foi comprovado defeito no produto anticoncepcional Essure, tampouco que tenha produzido risco de morte ou grave dano à autora, ou acarretado complicações médicas. O perito judicial consignou que os sintomas relatados pela autora, como aumento do fluxo menstrual e cólicas intensas, têm origem em patologias uterinas como leiomioma e adenomiose, e não na implantação ou permanência dos dispositivos Essure. Adicionalmente, não foi comprovada inaptidão (total ou parcial) da autora para o trabalho em virtude do dispositivo. A alegação de nulidade do laudo pericial em razão de suposta parcialidade do perito nomeado configura mera alegação genérica, não acompanhada de prova cabal que desabone o trabalho técnico e objetivo realizado, cujos fundamentos prevalecem. Os documentos médicos particulares apresentados pela autora não são suficientes para infirmar as conclusões da perícia médica judicial, que se baseou em análise concreta do caso e fundamentação técnica especializada. O dever de informação por parte dos réus apelados foi devidamente cumprido, uma vez que os riscos envolvidos na implantação do dispositivo estavam expressamente previstos no Manual de Instruções de uso, sendo que sentença anterior, transitada em julgado nos autos do processo no 0705404-67.2020.8.07.0018 confirmou a inexistência de erro médico ou falha na prestação de informações à paciente. A jurisprudência deste Tribunal, em casos análogos envolvendo o dispositivo Essure, preconiza que os casos devem ser analisados de forma individualizada, e a responsabilidade do fornecedor é afastada quando não demonstrado o nexo de causalidade entre sintomas inespecíficos e a implantação do dispositivo. Por fim, é inviável acolher o pedido subsidiário de reabertura da instrução probatória para designação de nova perícia, uma vez que a perícia já realizada mostrou-se regular e adequadamente cumprida, sem que haja robusto substrato técnico que desabone o trabalho do perito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares arguidas em contrarrazões e, no mérito, desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional. Afirma ausência de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 12, 14 e 31, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que teria havido defeito no produto. Esclarece que teria sido desconsiderado o padrão regulatório de risco. Relata que deveria ser reconhecida a responsabilidade da parte recorrida. Assevera que teria havido falha no dever de informação qualificada, não sendo suficiente a assinatura de termo de consentimento, diante do histórico de riscos associados ao dispositivo Essure; e c) artigos 371 e 480, ambos CPC, com vistas à realização de nova perícia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: REsp n. 2.205.201/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. Igualmente o especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 12, 14 e 31, todos do CDC, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 371 e 480, ambos CPC, porquanto restou assentado no aresto resistido: “não se desincumbiu a apelante de trazer aos autos elementos mínimos que evidenciem o liame entre a utilização do equipamento e os danos, em tese, suportados. Nem sequer se desincumbiu a apelante de comprovar a alegada imparcialidade do perito nomeado pelo juízo de 1a instância, a qual configura mera alegação genérica de parcialidade (...). O laudo pericial demonstrou-se robusto, elaborado com base em exame objetivo, análise documental e fundamentação técnica, em estrita observância aos pontos controvertidos fixados. A recusa ao pedido de nova perícia, por sua vez, encontra amparo no fato de que a prova já realizada se mostrou regular e conclusiva (...). Não pode a parte, insatisfeita com o resultado desfavorável da prova técnica, pretender sua renovação sem apresentar um substrato técnico robusto que efetivamente desabone o trabalho realizado” (ID 75608257). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F